Tribunal: TJSP
Processo: 1016053-30.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleito indenizatório por danos morais - Sentença de parcial procedência para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios ajustadas, adotando a média divulgada pelo Bacen – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTORA – Parte intimada para recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade

Ementa:
APELAÇÕES – Ação revisional de contrato bancário, cumulada com pleito indenizatório por danos morais - Sentença de parcial procedência para determinar a revisão das taxas de juros remuneratórios ajustadas, adotando a média divulgada pelo Bacen – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
RECURSO DO AUTORA – Parte intimada para recolhimento do preparo recursal após indeferimento da gratuidade requerida - Decurso do prazo "in albis" – Deserção configurada - Recurso não conhecido;
RECURSO DA RÉ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC) - Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado;
Taxa de juros – Abusividade patente – Decisões reiteradas desta relatoria e deste E. Tribunal, em demandas com taxas de juros similares – Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS – Necessidade de revisão dos índices, que deverão adotar a taxa média divulgada pelo BACEN, no período de contratação, tal como decidido;
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DESPROVIDO O DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ.